Tribunal: TJPA
Processo: 0004766-47.2018.8.14.0084
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 35 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA. 1) PRELIMINAR: NULIDADE AUSÃNCIA MP NA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. AUSÃNCIA DE PREJUÃZO. NULIDADE AFASTADA. 2) RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ vÃcio a ser sanado quando, apesar de intimado, o MinistÃ©rio PÃºblico deixa de comparecer aos atos processuais. Trata-se de nulidade relativa, devendo subsistir alegaÃ§Ã£o oportuna e demonstraÃ§Ã£o do prejuÃzo, inexistente no caso concreto;2. NÃ£o havendo provas suficientes da autoria do crime de trÃ¡fico de drogas imputado a acusada, a manutenÃ§Ã£o da absolviÃ§Ã£o decretada na primeira instÃ¢ncia Ã© medida que se impÃμe, vez que ela nÃ£o foi apreendida na posse da substÃ¢ncia entorpecentes, nem as testemunhas asseguram ser ela a proprietÃ¡rio das drogas;2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004766-47.2018.814.0084
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE FARO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARILENA DE SOUSA GIMAQUE
ADV.: DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA. 1) PRELIMINAR: NULIDADE AUSÊNCIA MP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. 2) RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não há vício a ser sanado quando, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer aos atos processuais. Trata-se de nulidade relativa, devendo subsistir alegação oportuna e demonstração do prejuízo, inexistente no caso concreto;
2. Não havendo provas suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas imputado a acusada, a manutenção da absolvição decretada na primeira instância é medida que se impõe, vez que ela não foi apreendida na posse da substância entorpecentes, nem as testemunhas asseguram ser ela a proprietário das drogas;
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os quatro e onze de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro que absolveu
MARILENA DE SOUSA GIMAQUE,
que foi, inicialmente, denunciada por violação ao art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei n 11.34306 c/c art. 244-B da Lei nº 8072/90.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra a Apelada, afirmando que, no dia 04/06/2018, em uma região de mata na beira do Rio, a acusada foi flagrada trazendo consigo, entre Estados da Federação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a Apelante corrompeu Jonilda de Sousa Gimaque, menor de idade, pois estava com ela praticando o crime.

Os policiais efetuaram campana para averiguar o tráfico de drogas na região, oportunidade em que observaram uma embarcação rabeta, com algumas mulheres, as quais conversavam entre si, motivando a abordagem e apreenderam 14 invólucros pesando 2g de cocaína, 02 porções pesando 6,4g de maconha, além da importância de R$50,00.

Após regular instrução, em sentença datada de 30/08/2019, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação e absolveu a ré, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 32-37), alegou que o MM. Juízo se equivocou ao proceder a absolvição do Apelado, pugnado por sua condenação nas sanções punitivas do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei n 11.34306.

Em contrarrazões (fls. 39-42), a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO,
preliminarmente, suscitou a necessidade de anulação da audiência de instrução e julgamento e, sendo ultrapassada, concluiu pelo provimento parcial do recurso, afim de que a Apelada seja condenada pelos crimes descritos nas alegações finais do
Parquet

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 03/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - PRELIMINAR: NULIDADE AUSÊNCIA DO MP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

No parecer do
custos legis,
foi suscitada a preliminar de nulidade absoluta consubstanciada na ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento do feito, ocorrida no dia 23/04/2019. Esclareceu que o
Parquet
justificou a sua ausência (fl.14), entretanto, o MM. Juízo
a quo
realizou a audiência sem a presença do representante Ministerial, em latente violação do devido processo legal e ao contraditório.

Compulsando-se os autos, temos que o Ministério Público foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo informado que não poderia comparecer ao ato, conforme se depreende das informações de fls. 14. Na audiência, o Magistrado conduziu o ato, bem como a defesa efetuou a inquirição das testemunhas e o interrogatório da ré.

Desse modo, a simples ausência justificada do Ministério Público no ato não culmina, necessariamente, na nulidade aventada pelo
Parquet,
pois não demonstrou o prejuízo efetivo, na medida em que, aduzir que o prejuízo adveio da absolvição da ré,
sem enumerar as falhas existentes na inquirição das testemunhas
, não supre a necessidade de comprovação do prejuízo, que sequer foi suscitada pelo Órgão Ministerial em primeiro grau. Não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há vício a ser sanado quando, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer aos atos processuais. Trata-se de nulidade relativa, devendo subsistir alegação oportuna e demonstração do prejuízo, inexistente no caso concreto
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1566596/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte superior, inexiste vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia. Precedentes
. 2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 381.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, DJe 28/04/2017 - grifos nossos)

Nessa perspectiva, cabia ao Ministério Público alegar a suposta nulidade, com a efetiva comprovação do prejuízo, assim que lhe couber falar nos autos, tendo o Apelante silenciado sobre o tema e, não conseguindo o parecerista demonstrar o efetivo prejuízo, por aplicação do princípio do
pas nullité sans grief,
afasto a nulidade aventada.
II -AFASTAMENTO ABSOLVIÇÃO:

Sem maiores delongas, o mérito do presente recurso cinge-se em aferir se estão presentes nos autos as provas da autoria delitiva perpetrada pela Apelada quanto ao crime do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como art. 244-B do ECA. Isto porque, a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por intermédio dos Laudos de fls. 24 e 42 do IPL, segundo os quais foram encontrados 14 papelotes de oxi e 02 porções de maconha tipo Skank.

Adianto que a irresignação do Apelante não merece prosperar. Vejamos os depoimentos colhidos em Juízo:
1º - A vítima, Jonilda de Sousa Gimaque, em resumo, alegou que foi até Nhamundá-AM com sua irmã, ora denunciada, para comparem uma roupa. Contraditoriamente, em momento posterior afirmou que foi a Nhamundá-AM juntamente de sua irmã a pedido de uma pessoa chamada Dilza, que telefonava com frequência pedindo que ambas lhe transportassem droga, a qual avisou a vítima que um curumim de camisa vermelha lhe estaria esperando em Nhamundá-AM com a droga que seria transportada para Faro-PA. Afirmou que aceitou transportar droga de Nhamundá-AM para Faro-PA e tinha conhecimento de que o material transportado e apreendido pela PM em sua exclusiva posse, tratava-se de droga. Afirmou que as 19 pedras de droga apreendidas estavam escondidas na sua calcinha e que a sua irmã não tinha conhecimento do material transportado, tampouco da sua natureza. Alegou que Dilza é vendedora de drogas, estava na embarcação juntamente da denunciada e da vítima, e que na Delegacia de Faro encontraram o restante das drogas na posse da vítima.
2º - A testemunha Alain Rodrigues do Santos, policial militar, que, em síntese, confirmou que na lancha vinda de Nhamundá-AM e que aportou na praia do Morumbi, em Faro-PA, estavam a denunciada e a vítima, e ao serem revistadas pela guarnição da PM, foram encontrados 1 cigarro e 1 trouxinha de droga, não sendo especificado qual delas trazia consigo este material, sendo que o restante das drogas foi encontrado em posse da vítima, pela escrivã Rose, em sede da Delegacia de Polícia de Faro. Tal testemunha afirma ainda que tem conhecimento de que a denunciada e a vítima traficam drogas na cidade.
3º - A testemunha Jailson Sousa de Araújo, policial militar, que, em resumo, confirmou que a denunciada e a vítima foram abordadas pela guarnição da PM ao desembarcarem de uma embarcação vinda de Nhamundá-AM, e que com elas foram localizadas substâncias entorpecentes. Tal testemunha também não especificou no seu depoimento quem, se a denunciada ou se a vítima, trazia consigo a droga no momento da abordagem policial.
4º - A testemunha menor de idade Juciara da Silva dos Santos, em síntese, que disse que o contato de Dilza (suposta mandante do transporte das drogas) se deu com a vítima, e não com a denunciada. Alegou que a vítima colocou droga em sua roupa e que, aparentemente, a denunciada sabia que a irmã transportava drogas. Que a denunciada não lhe pediu para transportar droga.
5º - A denunciada, Marilena de Sousa Gimaque, em cujo interrogatório negou todos os fatos relatados na Denúncia, relacionados tanto ao crime de tráfico como ao crime de corrupção de menor. No entanto, a denunciada afirma que já usou droga e que uma pessoa chamada Dilza lhe telefonava constantemente solicitando que ela trouxesse a droga para Faro-PA, mas que nunca realizou este serviço. Afirma que foi com sua irmã até Nhamundá-AM para participar de um churrasco, e que pouco antes de retornarem para Faro-PA, viu a Dilza dando algo para sua irmã, mas que a denunciada não sabia ser droga.

O Apelante aduz que a confissão extrajudicial da acusada, possuiria o condão de convolar em sua condenação. No entanto, imperioso ressaltar que, no regime democrático de direito, em vigor em nosso país, as provas produzidas no inquérito policial não podem, isoladamente, conduzir ao decreto condenatório, cabendo ao Julgador, sopesar de forma concatenada todas as provas dos autos para aferir a autoria delitiva.

Pelos depoimentos acima transcritos, temos que, em Juízo, a ré negou a autoria delitiva e observamos que,
nenhuma testemunha confirmou a apreensão do entorpecente na posse da Apelada
. Não desconheço que a incidência do art. 33 da Lei de Drogas exige a apenas a prática de qualquer um dos verbos ali descritos para configuração do crime, que a seguir transcrevo:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

No entanto, verifico que o Apelante trabalha com a presunção de que a Apelada tinha ciência que sua irmã estava transportando o entorpecente, contudo, entendo que a dúvida deve ser dirimida em favor da ré, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Repiso que, nenhuma testemunha aduziu que a droga era transportada pela ré, ao revés, todos foram uníssonos em afirmar que a menor Jonilda efetuava tal transporte, após ter combinado isso com a pessoa de nome Dilza. Desse modo, apesar da inocência da ré não ser latente, entendo que a dúvida acerca da autoria delitiva a favorece, vez que nenhuma testemunha confirmou a sua prática de qualquer verbo do tipo do art. 33 e art. 40, V da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do Apelo e nego-lhe provimento, mantendo a absolvição quanto a ré MARILENA DE SOUSA GIMAQUE, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator